Tribunal: STF
Processo: ARE 1487131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO QUE CONCEDEU O PERCENTUAL DE 21,7%. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO ART. 966, V, DO CPC. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. A ação rescisória tem por finalidade desconstituir decisão de mérito transitada em julgado nos casos de manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC).



    2. É imprescindível para o acolhimento de pleito rescisório a demonstração da existência, na decisão rescindenda, de manifesta afronta à norma jurídica, além de existir controle concentrado de constitucionalidade sobre o tema controvertido, a justificar a rescisão do julgado.



    3. A mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não caracteriza violação manifesta à norma jurídica.



    4. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que o óbice previsto na Súmula nº 343 também incide na hipótese de aplicação controvertida de norma constitucional, quando inexistente controle concentrado de constitucionalidade acerca da matéria.



    5. Manifesta violação à norma jurídica não configurada.



    6. Pedido rescisório julgado improcedente à unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia, como já mencionado, cinge-se em verificar se correto o posicionamento adotado no julgamento da Apelação Cível nº 011010/2012, que reconheceu o caráter de revisão geral da Lei Estadual n.º 8.369/2006, para o fim de conceder o mesmo percentual de reajuste às servidoras públicas do Estado.



    É certo que o legislador ofertou a possibilidade de rescisão de julgamento sobre o qual já tenha recaído a imutabilidade própria da coisa julgada. Todavia, dado o potencial risco de insustentável instabilidade jurídica, tais hipóteses possuem caráter excepcionalíssimo, devendo o julgador atuar com bastante prudência.



    É conhecido por este julgador que não se pode falar em direitos e garantias absolutas no nosso sistema jurídico, todavia, a garantia constitucional à coisa julgada representa fundamental proteção à estabilidade social, de forma que, como já dito, é necessário bastante acuidade na análise das questões que têm, em tese, o condão de afastá-la.



    (...)



    É cediço que o ponto nodal da presente ação já foi objeto de intensos debates no âmbito desta Corte, tendo sido, inclusive, admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 17.015/2016, por meio do qual foi fixada a seguinte tese jurídica:



    “A Lei Estadual n.º 8.369/2006 trata de reajustes específicos de vencimentos concedidos a grupos setoriais de servidores, não versando sobre revisão geral anual, sendo incabível, a pretexto de assegurar a isonomia, estender a aplicação de seus dispositivos a servidores por ela não contemplados expressamente.”



    Tal entendimento passou a vigorar a partir do trânsito em julgado do citado incidente, em 22/11/2019, cabendo, agora, o seguinte questionamento: os julgados anteriores à tese vinculante violaram norma jurídica?



    Entendo que não.



    Segundo o Supremo Tribunal Federal, através do verbete sumular nº 343, “não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais.”



    In casu, ao se pretender reconhecer violação aos arts. 2º e 37, X, da Constituição Federal, acabase por atingir o instituto da coisa julgada, revestido da imutabilidade que lhe é própria, sem que antes a alegada violação tenha sido submetida ao crivo do STF.



    Isso porque, apenas quando existir controle concentrado de constitucionalidade admite-se o manejo de ação rescisória, o que não é o caso da presente ação, pois não se tem notícia de que a questão de fundo, ou seja, a controvérsia do percentual de 21,7%, tenha sido resolvida pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    Este Tribunal de Justiça, à época do julgado do acórdão que ora se pretende rescindir, decidiu a questão atinente à natureza jurídica do reajuste instituído pela Lei Estadual n.º 8.369/2006 com amparo na interpretação da legislação infraconstitucional local de regência.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que o óbice previsto na Súmula nº 343 também incide na hipótese de aplicação controvertida de norma constitucional, quando inexistente controle concentrado de constitucionalidade acerca da matéria.



    (...)



    Outrossim, a mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não caracteriza violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    (...)



    Considerando que o julgado rescindendo foi proferido à época em que havia entendimentos diversos sobre o tema (o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 17.015/2016 - IRDR, somente ocorreu em 22/11/2019), e que não há manifestação do STF em controle concentrado de constitucionalidade sobre o assunto, não há, pois, como deixar de aplicar-se a Súmula nº 343/STF.



    Fato é que a rescisória não se presta para desconstituir julgados, se ao tempo da decisão a matéria era flagrantemente controvertida, ainda que a jurisprudência, em momento posterior, venha se firmar a favor da parte autora.



    (...)



    Logo, não havendo vício no julgado rescindendo, uma vez que proferido no momento em que havia, neste Tribunal, entendimentos diversos sobre o caso, sua manutenção é medida que se impõe.



    Desse modo, não merece acolhimento o pedido de rescisão, por não restar configurada manifesta violação à norma jurídica, como previsto no art. 966, V, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente